Tribunal: TJBA
Processo: 8018034-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018034-61.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIEL RIBEIRO NASCIMENTO e outros Advogado(s): JOBSON RENNAN RODRIGO LIMA DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 20/01/2026, em cumprimento de decreto prisional datado de 01/12/2025, pela suposta prática de homicídio simples ocorrido em 16/10/2024. A defesa alega ausência de contemporaneidade, excesso de prazo na investigação e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de habeas corpus cujas teses não foram previamente submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância; (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. O Tribunal não conhece de matérias não apreciadas previamente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. O habeas corpus admite, excepcionalmente, o reconhecimento de ilegalidade flagrante de ofício, o que não se verifica no caso concreto. 5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, vinculada a disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas e à posição de liderança do paciente em grupo criminoso. Ademais, o modus operandi do delito, praticado em via pública e em estabelecimento comercial, revela periculosidade social do agente. 6. A contemporaneidade da custódia cautelar se configura diante de fato superveniente consistente no depoimento de testemunha ocular que, por temor de ameaças atribuídas ao paciente, apenas posteriormente revelou a autoria delitiva. 7. A existência de ameaça concreta à testemunha caracteriza risco à instrução criminal, legitimando a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP. 8. A ausência de oferecimento de denúncia não configura constrangimento ilegal quando a investigação se encontra em andamento regular, com diligências em curso. 9. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos legais e elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida. 10. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública e à instrução criminal. IV. Dispositivo e tese 11. Habeas corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 234200/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12.12.2023; TJBA, HC nº 8039682-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, publicado em 26.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8018034-61.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Jobson Rennan Rodrigo Lima da Rocha, como paciente Gabriel Ribeiro Nascimento, e como impetrado o Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)